Tribunal: TJDFT
Processo: 0734679-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$3.000,00 a título de danos morais. A razão da insurgência se resume ao quantum fixado, pugnando, a recorrente pela sua majoração.
II. Deve ser mantida a gratuidade de justiça. Embora a parte autora resida no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, trata-se de pessoa idosa, com diversos gastos mensais para a manutenção de sua saúde, despesas altas com cartão de crédito, além de dívida junto à Receita Federal, que justificam o estado momentâneo de hipossuficiência. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
III. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação que deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IV. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.